Tribunal: STF
Processo: AI 530096
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: ausência da
 cópia da procuração outorgada pelo agravante ao advogado subscritor
 do substabelecimento, peça de traslado imprescindível, nos termos
do artigo 544, § 1º, do C. Pr. Civil: incidência da Súmula 288